Tribunal: TJMT
Processo: 0010047-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010047-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA - ME - CNPJ: 03.688.564/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

Identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança, cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Obrigação de Fazer n. 0010047-68.2016.8.11.0041 - 1098694, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i)
declarar
cancelada a fatura de maio/2015, devendo a empresa requerida cobrar do requerente o valor médio do consumo de 06 meses anteriores, mas prosseguindo a leitura normal nos meses decorrentes, para que não se configure enriquecimento sem causa. (ii) Determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior referentes às faturas de abril/2015 a dezembro/2015, levando em consideração a média de consumo dos meses anteriores. (Id. 90429472). Após os embargos de declaração, condenou as partes na proporção de 50% ao pagamento das custas, determinando que cada uma delas arcasse com os honorários advocatícios de seu patrono constituído, nos termos do artigo 86 do CPC.

Em suas razões de ID 90429487, a recorrente aduz que não há qualquer irregularidade no medidor de energia, de modo que, o consumo de energia lançado nas faturas procedeu em conformidade com as normas setoriais vigentes.

Argui que a repetição de indébito é incabível na hipótese, pois inexiste cobrança indevida.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões de ID. 7099735. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, aduz ter recebido as faturas referentes aos meses de maio/2015 e abril/2015 a dezembro/2015 com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Relata que questionou a concessionária, porém nenhuma providência foi tomada pela requerida.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais conforme relatado.

Pois bem.

No que se refere a exigibilidade do débito, tenho que a recorrente não se desincumbiu do ônus probante, pois, citada para contestar o pleito inicial, limitou-se a aduzir que a variação de valores decorre das “bandeiras tarifárias”, bem como das variações climáticas.

Como gizado pelo douto julgador primeiro, não foi realizada nenhuma inspeção por parte da concessionária de energia e, somente a tese da “bandeira tarifária” ou variação climática não basta para esclarecer o fato de que o consumo mensal de energia da autora sofreu aumento de
“mais que o dobro do usualmente consumido
” (Id. 90429472).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – NÃO COMPROVAÇÃO – VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – PAGAMENTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO-CABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO E ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Em razão da inversão do ônus da prova (CDC, art. 14, §3o), incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora do requerente; contudo, como não comprovou sequer a realização de vistoria na Unidade Consumidora em análise, mostra-se incabível a cobrança a maior realizada pela concessionária.
[...]”
(TJ/MT. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

Desse modo, a recorrente não desincumbiu-se de seu ônus probatório, pois não atendeu às reclamações realizadas pela autora, ora apelada.

Logo, escorreita a sentença no ponto, pois não podem ser considerados legítimos os débitos apontados nas faturas do período em questão.

Entretanto, é incabível falar em restituição em dobro de pagamento porque não houve a cobrança de má-fé.

Todavia, a quantia deverá ser apurada conforme determinado na sentença, tomando como base de cálculo para identificar a diferença de valores a média dos últimos 12 (doze) meses, e deverá ser restituída à apelante, de forma simples.

Isso porque identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança,
cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

No mesmo sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. MERA COBRANÇA EM AÇÃO MONITÓRIA E, NÃO, VALOR EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DA MÁ-FÉ. A
restituição de valores, com lastro no art. 940 do Código Civil, pressupõe o pagamento indevido, e, não, mera cobrança excessiva. Mormente quando ausente prova de má-fé do credor.
Súmula 159 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70076890904, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 07/06/2018)
- grifei.

Os honorários sucumbenciais, em primeiro grau, não foram quantificados, determinando-se apenas que cada parte custeasse os honorários do seu advogado. Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

Na hipótese, a sentença foi de natureza condenatória, com parcial procedência, decaindo o autor de considerável parte de seu pedido inicial, devendo a verba honorária sucumbencial ser estabelecida na mota de 15% sobre o valor da condenação, dividida igualmente entre as partes.

Dispositivo.

Com estes fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente apurados em liquidação de sentença e alterar a incidência do percentual de honorários advocatícios fixados, para que sejam de 15% sobre valor da condenação.

Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021